Tribunal: TJES
Processo: 0000011-82.2024.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000011-82.2024.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VOLMAR DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MUTATIO LIBELLI. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO DO ART. 147-B DO CP. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES POR LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13, CP). DOSIMETRIA. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. READEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelos crimes dos arts. 129, §13 (duas vezes), e 147-B do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/2006, à pena de 6 anos e 7 dias de reclusão e 10 dias-multa. A Defesa requer reconhecimento de
mutatio libelli
e nulidade da sentença; absolvição por insuficiência probatória; desclassificação para vias de fato; correção da dosimetria em razão da lei penal no tempo; reconhecimento da atenuante da confissão; e concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
seis questões em discussão
: (i) definir se a sentença incorreu em
mutatio libelli
e violou o princípio da correlação; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manter as condenações do art. 129, §13, do CP; (iii) verificar se é possível desclassificar a conduta referente à vítima M. V. B. D. S. para vias de fato; (iv) avaliar eventual erro na aplicação da lei penal no tempo quanto à pena mínima do art. 129, §13, do CP; (v) determinar se a atenuante da confissão deve ser reconhecida; (vi) definir sobre a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição, de ofício, da capitulação do art. 147 para o art. 147-B do CP configura
mutatio libelli
, pois introduz elemento fático não descrito na denúncia, demandando o procedimento do art. 384 do CPP.

4. A violação ao princípio da correlação, em recurso exclusivo da defesa, atrai a absolvição do réu quanto ao tipo não contido na denúncia, vedado o retorno dos autos ao primeiro grau (STJ, AgRg no AREsp 2.324.920/SC).

5. As provas constantes dos autos — especialmente depoimentos das vítimas, boletim unificado e laudo pericial — comprovam materialidade e autoria dos dois delitos de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, §13, CP).

6. Em violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância e está corroborada por outros elementos (STJ, HC 615.661/MS).

7. A desclassificação para vias de fato é inviável quando há demonstração de ofensa à integridade física, ainda que ausente laudo pericial, desde que existam outras provas idôneas.

8. A sentença aplicou equivocadamente a redação do art. 129, §13, após a Lei 14.994/2024, devendo prevalecer a legislação vigente à época do fato (1 a 4 anos).

9. A confissão do réu, ainda que qualificada, atrai a atenuante do art. 65, III, d, do CP, conforme tese firmada no Tema 1194 do STJ.

10. Compete ao Juízo da Execução apreciar o pedido de justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A alteração da capitulação jurídica de ameaça (art. 147) para violência psicológica (art. 147-B) exige observância do art. 384 do CPP, por se tratar de
mutatio libelli
.

2. A violação ao princípio da correlação, em recurso exclusivo da defesa, impõe absolvição do réu quanto ao tipo não contido na denúncia, vedado o retorno dos autos ao primeiro grau.

3. A condenação por lesão corporal no contexto da violência doméstica prescinde de laudo pericial quando existirem outras provas idôneas e coerentes de materialidade e autoria.

4. A lei penal mais benéfica vigente ao tempo do fato deve prevalecer na fixação da pena do art. 129, §13, do CP.

5. A confissão qualificada gera a atenuante do art. 65, III, d, do CP, nos termos do Tema 1194 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 158, 383, 384, 386, VII;
CP, arts. 61, II, a; 65, III, d; 69; 129, §13; 147; 147-B;
Lei 11.340/2006;
Lei 14.994/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.324.920/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 05/09/2023;
STJ, AgRg no AREsp 2.078.054/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 23/05/2023;
STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 24/11/2020;
STJ, REsp 2.001.973/RS (Tema 1194), Rel. Min. Og Fernandes, 10/09/2025;
TJES, Apelação 0000260-36.2020.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 15/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e prover parcialmente o recurso, bem como determinar a expedição de alvará de soltura, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
VOLMAR DA CRUZ
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Muqui/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13º (duas vezes), e 147-B, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa apresentou razões de apelação que constam do ID nº 16370235, nas quais suscita: (1) o reconhecimento da hipótese de
mutatio libelli
, a fim de que seja declarada a nulidade da sentença recorrida; (2) absolvição por insuficiência probatória quanto aos delitos de lesão corporal e violência psicológica.

Subsidiariamente, requer (4) a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato em relação à vítima M. V. B. D. S.; (5) o reconhecimento do erro na aplicação da pena, sob o argumento de que os fatos narrados ocorreram antes da entrada em vigor da Lei nº 14.994/2024, que aumentou o patamar a pena mínima do delito previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal; (6) o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, a fim de que seja reduzida a pena do delito previsto no art. 129, § 13º, do CP, em relação à vítima B. E. B.; e, por fim, (7) a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID nº 16370238, pugnando pelo provimento parcial do recurso, apenas para adequar a dosimetria da pena ao patamar legal vigente à época dos fatos (1 a 4 anos para o delito do art. 129, §13, do CP).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça, emitiu parecer no ID nº 16557818, opinando, também, pelo conhecimento e provimento parcial do apelo.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
VOLMAR DA CRUZ
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Muqui/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13º (duas vezes), e 147-B, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa apresentou razões de apelação que constam do ID nº 16370235, nas quais suscita: (1) o reconhecimento da hipótese de
mutatio libelli
, a fim de que seja declarada a nulidade da sentença recorrida; (2) absolvição por insuficiência probatória quanto aos delitos de lesão corporal e violência psicológica.

Subsidiariamente, requer (3) a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato em relação à vítima M. V. B. D. S.; (4) o reconhecimento do erro na aplicação da pena, sob o argumento de que os fatos narrados ocorreram antes da entrada em vigor da Lei nº 14.994/2024, que aumentou o patamar a pena mínima do delito previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal; (5) o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, a fim de que seja reduzida a pena do delito previsto no art. 129, § 13º, do CP, em relação à vítima B. E. B.; e, por fim, (6) a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos delitos descritos nos arts. 129, § 13º (duas vezes), e 147 do Código Penal Brasileiro, com incidência da Lei nº 11.340/2006.

Consta na denúncia que, no dia 27 de abril de 2024, em São Domingos das Três Barras, Campo São Domingo, na mesma Rua da Igreja, em Muqui/ES, o acusado ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira (B. E. B.) e a ameaçou, bem como ofendeu a integridade física de sua filha, a vítima M. V. B. D. S.

Consoante a inicial acusatória, o acusado agrediu sua ex-companheira com socos, tapas e empurrões após ela lhe dizer que não tinha mais bebida alcoólica em casa. Diante das agressões, a filha da vítima, M. V. B. D. S., de 13 (treze) anos, tentou conter o acusado, momento em que ele começou a agredi-la também.

Em seguida, a filha da vítima conseguiu fugir de casa e saiu andando pela rua, a fim de que conseguisse um sinal telefônico para chamar ajuda. Durante o percurso, a adolescente encontrou seus tios na estrada e explicou tudo que ocorreu. Após, os policiais foram acionados e, ao chegaram na residência, informaram que o acusado possuía um mandado de prisão em aberto pela prática do crime de estupro em desfavor de uma enteada do seu primeiro casamento e por agressões à sua primeira ex-mulher.

Apurou-se, ainda, que o acusado ameaçou a sua ex-companheira, dizendo que se ela saísse de casa, ele a mataria.

Após regular instrução processual, o Ministério Público ofereceu peça de alegações finais sem aditamento da denúncia, mantendo a tipificação adotada na denúncia, requerendo que seja:
“(...) condenado o acusado VOLMAR DA CRUZ como incurso nas sanções do 129, §13 do Código Penal (duas vezes) e artigo 147 do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006.”.

A magistrada de piso, no entanto, invocando o artigo 383 do Código de Processo Penal, que trata do instituto da
emendatio libelli
, condenou o acusado
“pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 13 (duas vezes) e 147-B, ambos do Código Penal”.

Ocorre que, compulsando-se os autos, entendo que o Juízo
a quo
fez uso do instituto da
mutatio libelli
, de forma que deveria ter sido observado o procedimento descrito no art. 384 do Código de Processo Penal, que determina,
in verbis
:

Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

§ 1
o
Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o art. 28 deste Código.

§ 2
o
Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 (cinco) dias e admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para continuação da audiência, com inquirição de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento.

§ 3
o
Aplicam-se as disposições dos
§§ 1
o
e 2
o
do art. 383
ao caput

deste artigo.

§ 4
o
Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar até 3 (três) testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando o juiz, na sentença, adstrito aos termos do aditamento.

§ 5
o
Não recebido o aditamento, o processo prosseguirá.

Como se sabe, o processo penal é regido, dentre outros, pelo princípio da congruência ou da correlação entre os fatos atribuídos ao acusado na denúncia e a condenação dela resultante.

No caso dos autos, sequer foi ventilada pelo Ministério Público a ocorrência de um contexto de intimidação de maneira reiterada para coagir as vítimas através do medo, tendo sido unicamente descrita uma ameaça pontual proferida no dia dos fatos contra a vítima B. E. B.

Por outro lado, durante a audiência, entendeu-se, através das provas coligidas durante o curso processual, que o réu ameaçava as vítimas frequentemente, valendo-se da intimidação como uma forma de controle.

No entanto, para que fosse apreciada a conduta do acusado sob as iras do art. 147-B do Código Penal, modificando-se o entendimento acerca de sua conduta, deveria, imperiosamente, ter sido oportunizado o aditamento da denúncia e o consequente contraditório, pois ainda não foi possibilitado ao réu que se defendesse dos novos fatos imputados.

Dessa forma, o Juízo considerou, de forma equivocada, a modificação da capitulação dos fatos como mera
emendatio libelli
, quando se trata, na realidade, de evidente
mutatio libelli
, pela inovação substancial da inicial acusatória.

Nesses termos, o Superior Tribunal de Justiça, no Informativo nº 789, entendeu que:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO LASTREADA EM FATOS NÃO DESCRITOS NA DENÚNCIA. HIPÓTESE DE MUTATIO LIBELLI. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE SE OBSERVE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA O RITO DO ART. 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Tendo sido reconhecido, em recurso exclusivo da defesa, que a sentença condenou o réu por fatos que não estavam descritos na denúncia, cabe ao Tribunal somente anular a sentença e absolver o réu, mas não determinar o retorno dos autos ao primeiro grau. Precedentes.
2. "No julgamento de apelação interposta pela defesa, constatada a ofensa ao princípio da correlação, não cabe reconhecer a nulidade da sentença e devolver o processo ao primeiro grau para que então se observe o art. 384 do CPP, uma vez que implicaria prejuízo para o réu e violaria o princípio da non reformatio in pejus" (AgRg no HC n. 559.214/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.324.920/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.)

Portanto, diante da flagrante violação ao princípio da congruência entre a denúncia e a sentença, impõe-se a absolvição do acusado quanto ao crime previsto no art. 147-B do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Passo agora à análise dos elementos referentes à materialidade e à autoria dos delitos de lesão corporal pelos quais o acusado foi condenado.

Depreende-se que as provas constantes nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado em desfavor do apelante pela prática de dois crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, descrito no art. 129, § 13º, do Código Penal, contra as vítimas M. V. B. D. S. e B. E. B.

A materialidade e a autoria dos delitos imputados ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame de Lesões Corporais e
demais elementos coligidos aos autos, mormente o depoimento prestado pela vítima ratificado sob o crivo do contraditório.

A vítima B. E. B., em sede judicial, narrou que os fatos ocorreram após um churrasco em que o acusado ingeriu bebidas alcoólicas. Disse que as agressões iniciaram após ela informar ao acusado que não sabia onde estava a garrafa de bebida alcoólica que ele procurava. Afirmou que, em seguida, o acusado lhe desferiu diversos socos no rosto, sendo que, nesse momento, sua filha interferiu na briga e foi empurrada, segurada e teve sua blusa rasgada. Relatou, ainda, que os seus tios ouviram a briga e interviram chamando a polícia e o conselho tutelar.

Quando a polícia chegou, obteve a informação de que havia um mandado de prisão em desfavor do acusado por fatos que ocorreram no seu primeiro casamento.

A vítima afirmou, ainda, que a sua filha relatou, na audiência de outro processo, que: “caso ela falasse alguma coisa a respeito dos abusos sofridos, o acusado ameaçou matar ela, sua mãe e sua família inteira”. Disse, também, que o acusado demonstrava ciúmes excessivos em relação à sua filha M. V. B. D. S.

Por fim, esclareceu que o seu exame de corpo de delito apontou os machucados em seus braços e suas costas e que o acusado deu um tapa na cabeça da sua filha, a empurrou contra a parede e a segurou, momento em que rasgou sua camisa. Após as agressões, asseverou que os hematomas deixaram "roxos" no seu corpo e que sua filha ficou com diversos arranhões em seus braços.

Nota-se que as agressões físicas relatadas pela vítima B.E.B. coincidem com aquelas constatadas no Laudo do Departamento Médico Legal acostado à pág. 3 do documento de ID nº 16369674, ocasião em que a perita atestou a ocorrência de “(...) área de discreta tumefação e equimose de tom roxo de 5x4 m na região frontal esquerda (...)”, sendo que tais lesões foram produzidas através de “Ação contundente”.

Somado a isso, a vítima M. V. B. D. S., enteada do acusado, ao ser ouvida através de audiência especial, realizada no processo de número 5000364-37.2024.8.08.0036 e utilizada nestes autos como prova emprestada, relatou que:

"[...] Ele batia na minha mãe e no primeiro dia que ele começou a brigar com a minha mãe dentro de casa ele me deu... Aqui na minha mãe, aqui (vítima gesticula, levando a mão às costas), tem um machucado que ele machucou minha mãe. Aqui, aí, eu fui olhar no espelho e ele deu um porradão aqui (vítima gesticula, levando o punho cerrado ao rosto), no rosto, e no olho, que meu olho estava até roxo no dia. Aí eu cheguei na Delegacia e mostrei meu rosto assim. Debaixo do meu olho estava tudo roxo da porrada que ele me deu. Porque ele empurrou a minha mãe na porta assim. Aí eu falei assim: 'não empurra a minha mãe'. [...] Aí eu fui, defendi minha mãe. Aí ele foi e me deu uma porrada no olho. [...]"Ele ameaçava eu, a minha mãe, minha irmã e meu irmão. Tudo dentro de casa. [...] "Aí ele falou assim: 'já que se você aparecer com um menino dentro de casa, eu vou matar você e vou matar o menino também' [...]"(Depoimento prestado em juízo, vítima M. V. B. D. S., ID 65810302).

Nesse contexto, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra corroborada com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

No mais, a despeito dos argumentos do acusado em relação à ausência de Laudo de Lesões Corporais da vítima M. V. B. D. S., verifica-se que o relato da adolescente foi corroborado pelo relato dado por sua mãe em sede judicial.

Nesses termos, observa-se que o art. 129, § 13º, do Código Penal dispõe que pratica este delito o indivíduo que ofende a integridade corporal da mulher, no contexto da violência doméstica e familiar.

Nesse contexto, para fins de comprovação da materialidade do crime do art. 129, § 13º, do Código Penal, seria necessária a realização de exame de corpo de delito, por se tratar de crime não transeunte, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

Não obstante a jurisprudência dos tribunais superiores entende que em determinados casos o Laudo de Lesões Corporais pode ser dispensado, caso constem outros meios de prova da materialidade e autoria do delito. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. FOTOGRAFIA NÃO PERICIADA. INSUFICIÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. SÚMULA 83 AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. I - Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a palavra da vítima detém especial importância nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, devido ao contexto de clandestinidade em que normalmente ocorrem. Todavia, a aludida tese não deve ser vulgarizada a ponto de esvaziar o conteúdo normativo do art. 158 do Código de Processo Penal. II - Por um lado, incumbe ao Poder Judiciário responder adequadamente aos que perpetram atos de violência doméstica, a fim de assegurar a proteção de pessoas vulneráveis, conforme preconiza a Constituição. Por outro, é um consectário do Estado de Direito preservar os direitos e garantias que visam a mitigar a assimetria entre os cidadãos e o Estado no âmbito do processo penal.
III - O exame de corpo de delito poderá, em determinadas situações, ser dispensado para a configuração de lesão corporal ocorrida em âmbito doméstico, na hipótese de subsistirem outras provas idôneas da materialidade do crime acostadas aos autos. Precedentes.
IV - Todavia, especificamente no caso em análise, o exame de corpo de delito de deixou de ser realizado e os elementos de prova restantes - fotografia não periciada, depoimento da vítima e relato de informante que não presenciou os fatos - se mostraram insuficientes para a manutenção do édito condenatório. Súmula 83 afastada. V - A absolvição é medida que se impõe diante da falta de prova técnica exigida por lei, e cuja ausência não foi adequadamente suprida, nem devidamente justificada. Agravo regimental provido. (AgRg no AREsp n. 2.078.054/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023.)

Com efeito, não se pode ignorar que existem provas suficientes para comprovar que houve a prática de agressões por parte do acusado contra a vítima.

Isso porque, conforme já mencionado ao longo deste voto, a palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

Portanto, impõe-se a manutenção de sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal (duas vezes).

Em seguida, postula a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41) em relação à vítima M. V. B. D. S.

Tal desclassificação somente é cabível quando a agressão não produz ofensa à integridade física ou à saúde da vítima.

Na hipótese dos autos, mesmo sem a ausência de laudo pericial, havendo outras provas que comprovem a ocorrência de lesão corporal, é possível concluir que a conduta se amolda ao tipo penal do art. 129, § 13, do Código Penal, tema já tratado no tópico anterior, sendo inviável a pretendida desclassificação.

A jurisprudência desta Corte é no mesmo sentido, a “
contravenção penal de vias de fato é entendida como infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa sem causar lesões corporais ou morte, ou seja, trata-se de agressão de reduzido potencial ofensivo, que não deixa lesões na vítima. No caso, não é cabível a desclassificação almejada, haja vista que foi exaustivamente comprovado que a ação do recorrente ofendeu a integridade física da vítima deixando vestígios, o que incorre no crime do artigo 129 , § 9º , do Código Penal
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000260-36.2020.8.08 .0048, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 2ª Câmara Criminal; Publicado em 15/06/2023).

Portanto, inviável o acolhimento da tese desclassificatória.

No que diz respeito à impugnação da dosimetria da pena do crime previsto no art. 147-B, do Código Penal, entendo que restou
PREJUDICADA
, tendo em vista a absolvição do acusado, conforme já fundamentado alhures.

Em relação à tese de erro na aplicação da pena, sob o argumento de que os fatos narrados ocorreram antes da entrada em vigor da Lei nº 14.994/2024, que aumentou a pena mínima do delito previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, entendo que a Magistrada sentenciante realmente não observou a legislação relativa à aplicação da lei penal no tempo.

Conforme narrado nos autos, os delitos praticados pelo acusado ocorreram no dia 27/04/2024.

Nesse contexto, infere-se que os fatos ocorreram antes da vigência da Lei 14.994/2024, de 09/10/2024, que aumentou a pena prevista no art. 129, § 13º, do Código Penal, incorrendo em evidente erro, visto que a sentença condenatória não aplicou a legislação vigente à época dos fatos, tendo em vista o fato de ser ela a mais favorável.

Sendo assim, considerando que o crime previsto no 129, § 13º, do Código Penal (com a redação da Lei 14.188/2021), possuía pena em abstrato entre 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, merece reforma a dosimetria da pena de ambas as vítimas.

Assim, passo à dosimetria da pena da vítima B. E. B.

Considerando a negativação de uma única circunstância judicial na sentença de primeiro grau (culpabilidade), estabeleço a pena-base em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, o sentenciante entendeu apenas pela existência da agravante prevista no art. 61, II, alínea a, do Código Penal, referente à motivação fútil.

A Defesa, entretanto, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Vale registrar que o réu confessou ter praticado as agressões contra a vítima B. E. B., mas sustentou a tese de que apenas deu um empurrão e um tapa em sua ex-companheira.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, à ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1194 fixou as seguintes teses:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade. STJ. 3ª Seção. REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10/9/2025 (Recurso Repetitivo – Tema 1194) (Info 862).

Na oportunidade, foi alterado o teor da Súmula nº 545 do STJ, que, atualmente, dispõe que “a confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador”.

Assim, entendo que a atenuante de confissão deve ser reconhecida neste caso, no entanto, em fração reduzida.

Nesses termos, tendo em vista a presença, também, da agravante da motivação fútil que, no caso, prepondera, agrava-se a pena em 1/12, de forma que fixo a reprimenda intermediária em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno definitiva a pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Em relação à vítima M. V. B. D. S., considerando a negativação de uma única circunstância judicial na sentença de primeiro grau (culpabilidade),
estabeleço a pena-base em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Não militam circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição e aumento da pena, devendo a pena definitiva ser fixada em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Nesses termos, aplicada a regra do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Fixo o regime
ABERTO
para o início do cumprimento da pena, considerando o
quantum
de pena aplicada, nos termos do art. 33. § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Mantenho a negativa de substituição da pena e da concessão do
sursis
, nos termos da fundamentação do Juízo
a quo.

Por fim, com relação ao pleito de concessão do benefício da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal, na forma do art. 386, VII, do CPP, e
redimensionando a pena privativa de liberdade referente ao crime previsto no art. 129, § 13, do CP para
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Encerrado o julgamento,
EXPEÇA-SE
alvará de soltura.

É como voto.